Tribunal: TJMT
Processo: 1017888-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N. 1017888-29.2018.8.11.0041
APELANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA
APELADO: GIANE LARA DO AMARAL e outros
Vistos.
Declaro-me impedida, nos termos do artigo Art. 144, III, do CPC.
Redistribua-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora